Tribunal: STF
Processo: ARE 1546199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 20, p. 1-2):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINARES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA OU PELA INCIDÊNCIA DO INDULTO NATALINO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS COMPARSAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO MEDIANTE O USO DE CHEQUE SUBTRAÍDO EM OUTRO ESTADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não há necessidade de maiores formalidades para a representação da vítima, bastando, para tanto, que a vítima tenha feito o registro da ocorrência policial, como no caso que ora se examina. 2. A apreciação da concessão do indulto natalino compete ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. 3. O farto acervo probatório coligido dos autos é incontroverso no sentido de que os réus, em concurso de agentes, praticaram o delito de estelionato contra a vítima utilizando-se do ardil de simular um contrato de compra e venda de um veículo anunciado em rede social, cujo pagamento se daria por meio de cheque administrativo subtraído de terceiro, na cidade do Rio de Janeiro, sendo recusado durante a tentativa de compensação. 4. A palavra dos policiais, agentes públicos no exercício da atividade de polícia judicial, goza de presunção de legitimidade, não havendo qualquer indício de que pudessem imputar falsamente o crime aos réus, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova. 5. É perfeitamente possível a valoração negativa da conduta social, se o réu, ao cometer o crime, encontrava-se em cumprimento de pena por outra condenação. Precedentes. 6. As circunstâncias do crime, cometido com a utilização do fruto (talonário de cheques) de outro delito ocorrido no Estado do Rio de Janeiro - RJ, merece maior censura, sem que haja a incidência do princípio “ne bis in idem”. 7. Não há um critério meramente matemático para a utilização da fração de acréscimo para cada circunstância judicial. Nesse passo, a Magistrada possui certa margem de discricionariedade para estabelecer a fração de acréscimo, de acordo com as circunstâncias do crime e as condições pessoais do acusado. 6.1. Na espécie, a fração de acréscimo estipulada em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal se revela razoável e proporcional ao delito. 8. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão. 9. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; e 5º, “caput”, LIV, LV, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos dispositivos constitucionais em face do não reconhecimento decadência, da utilização de provas colhidas sem observância ao devido processo legal, da dosimetria equivocada e da fixação de regime prisional mais gravoso.



    Assevera que “o registro da ocorrência NÃO se basta para efeitos de prosseguimento da ação penal, sendo necessário a intimação da vítima conforme previsão do art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário, nos termos do art. 3º do CPP” (eDOC 26, p. 12).



    Em seguida, salienta que a condenação violou o “art. 155 do CPP, ao garantir especial relevância aos depoimentos policiais para reforçar provas produzidas pelos próprios durante a fase de investigação” (eDOC 26, p. 16). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF e por entender que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    De igual modo, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    No mais, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia mediante a interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como por meio do exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1126981 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente